Tribunal: CARF
Processo: 11516.721060/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721060/2015-61
ACÓRDÃO
2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEMEPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 30/12/2011
PAGAMENTO DESPROPORCIONAL AO CAPITAL SOCIAL DE ROTULADO
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO – JCP. NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI No
9.249/1995.
QUALIFICAÇÃO
COMO
REMUNERAÇÃO
GANHO
DO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA (ART. 22, III, LEI 8.212).
Os Juros sobre Capital Próprio devem ser pagos ou creditados a titular,
sócio ou acionista da empresa, a título de remuneração do capital próprio,
de forma proporcional ao capital social por ser uma remuneração sobre o
capital próprio.
O pagamento a título de juros sobre capital próprio, realizado sem
observância das correspondentes participações societárias não se
enquadra nas disposições do artigo 9o da Lei 9.249, de 1995, mas sim como
remuneração como um ganho dos sócios, segurados contribuintes
individuais, incidindo, portanto, contribuição previdenciária.
Os Juros sobre Capital Próprio – JCP não podem ser pagos de forma
desproporcional. Valores pagos ou creditados aos sócios ou acionistas a
título de JCP, além do que lhes seria devido pela aplicação do percentual
correspondente a participação de cada um no capital social, devem sofrer a
incidência de contribuição previdenciária. Tendo a empresa remunerado
seus
segurados
contribuintes
individuais,
torna-se
obrigada
ao
recolhimento das contribuições previdenciárias, incidente sobre tais
verbas, conforme dispõe o art. 22, III, da Lei no 8.212.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721060/2015-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 265/274), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 252/259),
consubstanciada no Acórdão no 09-58.692 - 5a Turma da DRJ/JFA, de 10/12/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 30/12/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A perda da espontaneidade do sujeito passivo ocorre pelo início do procedimento
fiscal, mediante termo próprio ou qualquer outro ato escrito que o caracterize.
Os atos de pagamento, praticados após o início da ação fiscal, não têm força para
impedir a constituição do crédito tributário.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO – JSCP SEM OBSERVÂNCIA DA LEI. 9.249/1995.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os Juros sobre Capital Próprio devem ser pagos ou creditados a titular, sócio ou
acionista da empresa, a título de remuneração do capital próprio.
O pagamento a título de juros sobre capital próprio, realizado sem observância
das correspondentes participações societárias não se enquadra nas disposições do
artigo 9o da Lei 9.249/1995, mas sim como remuneração dos administradores
(pró-labore), incidindo, portanto, contribuição previdenciária.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721060/2015-61
3
Tendo a empresa remunerado seus segurados contribuintes individuais com
verbas integrantes do salário de contribuição previdenciário (pró-labore), torna-se
obrigada ao recolhimento das contribuições, incidente sobre tais verbas,
conforme dispõe o art. 22, III, c/c o art. 28, III, ambos da Lei 8.212/1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 11/20) devidamente colacionados, tendo o
contribuinte sido notificado em 01/07/2015 (e-fl. 5, 94), foi bem sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando
necessárias:

Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD no 51.066.825-9, consolidado em
24/06/2015, no valor original (sem juros e multa) de R$ 239.511,45 relativo à
competência 12/2011, contendo a cobrança de contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados contribuintes individuais a título de JSCP (Juros
Sobre Capital Próprio) não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, com fundamento no artigo 22,
inciso III, da Lei 8.212/1991, com a incidência da multa de ofício de 75%. O fato
gerador foi identificado no levantamento JC – JUROS CAPITAL.

O Sujeito passivo foi intimado da autuação em 01/07/2015, mediante
entrega pessoal ao procurador da empresa, conforme recibo registrado na folha
inicial dos auto de infração (fls. 05).

O Relatório Fiscal, de fls. 11 a 20 informa, em síntese, que:

- O procedimento fiscal teve início, dentre outros, com a solicitação do
Contrato Social e alterações, comprovantes de pagamento relativo a verba "juros
de capital próprio", as atas de diretoria/acionistas aprovando o pagamento dos
"JSCP" em 2011, bem como os critérios de proporcionalidade adotados.

- O Contribuinte é uma sociedade empresária limitada (código de natureza
jurídica 206-2), cuja composição do capital social, e Alterações Contratuais,
encontram-se demonstradas no Quadro I (item 4.2 do Relatório Fiscal), e no item
4.3. Já os responsáveis, no período fiscalizado, encontram-se relacionados no
Quadro II (item 4.4 do Relatório Fiscal).

- da análise da Declaração do Imposto Retido na Fonte – DIRF da FEMEPE
EMPREENDIMENTOS do ano calendário de 2011, constatou-se que a empresa
remunerou seus sócios com a verba intitulada “Juros Sobre a Remuneração
Capital Próprio”.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721060/2015-61
4

- a FEMEPE EMPREENDIMENTOS, a partir da 1a Alteração Contratual,
passou a ser controlada pela FEMEPE IND. E COM DE PESCADO S/A a qual passou
a ser detentora de 99,86% do Capital Social da empresa, restando apenas 0,14%
das cotas aos Diretores da empresa: Srs. Orlando Ferreira (0,10%), Sra. Jucelia
Ferreira (0,01%), Sra. Nereida Ferreira Dagnoni (0,01%), Sr. Jose Carlos Ferreira
(0,01%) e o Sr. Luiz Carlos Ferreira (0,01%). Na 5a alteração do Contrato Social, em
25/04/2011, a quase a totalidade das quotas foram transferidas para a empresa
FEMEPE PARTICIPAÇOES S/A.

- Observa-se que os diretores sócios possuíam apenas 0,14% das cotas do
capital social;

- a contribuinte optou por pagar aos seus sócios “Juros Sobre Capital
Próprio”, desproporcionalmente, as quotas de participação no capital social que
eles detinham, de modo a remunerá-los e, por isso, sendo autuado, uma vez que
não reconheceu a remuneração, dando tratamento como dividendo
desproporcional.

- na apuração da fiscalização foram observados os limites legais permitidos
quanto a aplicação da TJLP sobre o Patrimônio Líquido da empresa e à existência
de lucros acumulados, em montante igual ou superior a duas vezes ao valor
creditado.

- os valores distribuídos estão demonstrados no Quadro III (item 5.8 do
Relatório Fiscal). A fiscalização aduz que no pagamento do JSCP se deixou de
observar os critérios estabelecidos pela legislação, no caso o art. 9o da Lei
9.249/1995, sendo inaplicável a regra de desproporcionalidade na ressalva do art.
1.007 do Código Civil, devendo ser observada a proporcionalidade.

- em razão do impacto tributário o sujeito passivo ao invés de distribuir
Lucros a seus sócios optou por remunerá-los pelo trabalho realizado na gestão da
empresa, o que o fizeram utilizando por meio da figura do “Juros sobre
Remuneração Capital Próprio”, por isso deve ser submetido a tributação das
contribuições previdenciárias por remunerar contribuinte individual.

- o JSCP, quando creditados aos sócios em desconformidade com os
requisitos legais, sem obedecer a proporção da participação de cada sócio no
capital social, em uma parcela maior a que teriam direito, constituem
remuneração paga ou creditada aos contribuintes individuais, sócios gerentes,
sendo considerados como retirada de Pró-Labore, nos termos do art. 52, inciso I,
alínea “b”, da Instrução Normativa RFB no 971/2009; inciso III, do art. 28 da Lei no
8.212/91; e art. 201, § 1o, do Decreto no 3.048/99.

- Foram consideradas bases de cálculo das contribuições previdenciárias os
valores pagos incorretamente a título de JSCP, constantes do QUADRO V (item
5.11), e detalhados no RL – Relatório de Lançamentos.

Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, em face da omissão de
declaração em GFIP, das contribuições previdenciárias, conduta esta que, em
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721060/2015-61
5
tese, pode caracterizar: Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária,
tipificado no art. 337-A do Código Penal, incluído pela Lei no 9.983, de 14 de julho
de 2000 (DOU de 17/07/2000).

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 97/103), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

Cientificada da autuação a empresa interpôs em 30/07/2015, a impugnação
de fls. 97/104 onde, inicialmente, apresenta breve relato da autuação e a seguir,
alega, em síntese, os seguintes pontos.

Aduz que não foram realizados pagamentos aos acionistas a título de Juros
sobre Capital Próprio e a prova disto está no Livro Diário da Companhia de
01/01/2011 a 31/12/2011 anexo ao processo, o qual objetivamente demonstra a
inexistência de qualquer repasse aos sócios.

Destaca que os sócios Jucélia Ferreira, José Carlos Ferreira e Luiz Carlos
Ferreira sequer receberam qualquer quantia da Companhia FEMEPE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, seja com a rubrica de “Juros Sobre
Capital Próprio”, seja com qualquer outra rubrica.

Diz que ocorreu um lapso de preenchimento da DIRF de 2011 e que o erro
somente foi detectado com o recebimento da autuação, razão pela qual, ao
tentar proceder à retificação, ficou impossibilitada pelo bloqueio do sistema.

Sustenta que as provas cabais sobre a ausência de pagamento são o Livro
Diário e Razão, bem como as DIRPFs dos sócios, cujos documentos, tão oficiais
quanto a DIRF, não apontam o recebimento de quaisquer valores como pagos
pela empresa a título de JSCP, do que depreende que não tendo havido
pagamento, inexiste incidência tributária da Contribuição Previdenciária, em
consequência cabe a extinção do Crédito Tributário constituído.

Em tese subsidiária, se vencido, apenas para argumentar, ressalta que, se
for mesmo assim entendido que existiu por hipótese o pagamento de JSPC, este
pode ser distribuído de maneira desproporcional à participação societária, por ser
ato de manifesto interesse e concordância dos únicos envolvidos, tais quais os
sócios de uma aludida Empresa.

Apresenta uma análise da natureza jurídica dos juros sobre o capital
próprio, citando o art. 9o da Lei no 9.249/1995, argumentando que sendo os JSCP
espécie de distribuição dos resultados, incabível a alusão no auto de infração a
vedação de distribuição desproporcional pela segunda parte do art. 1.007 do
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721060/2015-61
6
Código Civil, o qual expressamente prevê em ressalva a possibilidade de
distribuição desproporcional dos resultados de uma Sociedade/Companhia.

Se mantida a autuação, reclama que não foi observado o limite previsto no
inciso III do art. 28 da Lei 8.212, tendo a autuação aplicado a alíquota de 20%
diretamente no valor total supostamente considerado pró-labore.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo distribuído por sorteio para este relator.
Demais atos processuais
Consta juntado aos autos peças, decisões e informes sobre mandado de segurança
referente ao Processo Judicial no 5016441-67.2016.4.04.7208/SC (e-fls. 279/295, 4a Vara Federal
de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina), no qual se pretende a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (e-fl. 281). Na sequência consta petição na qual há informação
sobre “formalizou o pedido de renúncia e desistência do presente Mandado de Segurança, com
consequente pedido de extinção do presente feito com resolução de mérito, nas formas do artigo
487, inciso III, alínea ‘c’ do Código de Processo Civil”, considerando que “informou em Primeira
Instância que realizou a adesão ao PERT – Programa Especial de Recuperação Tributária instituído
pela Medida Provisória no 783 de 31/05/2017, nos termos do Recibo de Adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária – Demais Débitos” (e-fls. 292/293).
Não constava neste processo administrativo fiscal quaisquer informes sobre
mandado de segurança ou adesão ao PERT. O recibo comprobatório da adesão que teria sido
apresentado em ação judicial não foi trazido para estes autos. Por isso, foi proferido despacho de
saneamento (e-fl. 297/299), a fim de saber se havia parcelamento do crédito tributário ou
concomitância com mandado de segurança.
Após pesquisas e análises pela unidade preparadora (e-fls. 303/330, 334), sobreveio
informação (e-fls. 330/333) no sentido que a exigência discutida nestes autos não foi parcelada e o
mandado de segurança não foi interposto pela autuada (FEMEPE EMPREENDIMENTOS E
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721060/2015-61
7
PARTICIPACOES LTDA, CNPJ .../0001-30), mas sim por uma empresa terceira (FEMEPE
PARTICIPACOES LTDA, CNPJ .../0001-72).
Ao que se infere houve alguma inadvertida juntada aos autos de documentação de
outra empresa do grupo, mas sem relação com a autuação em vergasta.
A informação fiscal (e-fls. 330/333) ainda esclarece que: “Ressalta-se que,
considerando que o Auto de Infração lavrado no processo 11516.721060/2015-61 refere-se a
débito previdenciário, foram realizadas pesquisas nos sistemas previdenciários, pois poderia ter
ocorrido equívoco do contribuinte no momento de selecionar a modalidade pretendida, porém não
foi localizada nenhuma adesão, pagamento ou processo administrativo que versasse sobre PERT.”
Os autos foram encaminhados para prosseguimento e julgamento (e-fl. 335), pois
não há parcelamento, tampouco concomitância.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 15/02/2016, e-fl. 263, protocolo recursal em 14/03/2016, e-fl. 265),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício de contribuições previdenciárias patronal (da empresa) por remuneração de contribuintes
individuais, sendo a base de cálculo os totais pagos e a alíquota de 20% (vinte por cento). A
exigência se refere ao ano de 2011.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721060/2015-61
8
A remuneração não havia sido declarada em GFIP e foi verificada em DIRF como
sendo decorrente de pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) para sócios de forma
desproporcional ao capital social.
O contribuinte sustenta três linhas de defesa, as quais foram rechaçadas pela DRJ,
sendo que no recurso voluntário se reitera as teses entendendo equivocado o julgamento
primevo.
À análise por capítulos.
- Alegação de não pagamento de JCP
O recorrente sustenta e mantém afirmativa que provas demonstram que não houve
o alegado pagamento de JCP, não tendo sido recebido pelos sócios.
Afirma: “A ausência de pagamento aos Acionistas não foi apenas a título de ‘Juros
Sobre Capital Próprio’, mas sobre qualquer rubrica, uma vez que valor algum receberam neste
período desta Companhia.”
Diz que teria ocorrido “uma mera inconsistência do lançamento realizado pela
Contribuinte quando do preenchimento da DIRF de 2011. Tal confusão, decorrente da existência de
duas sociedades com nome de FEMEPE (uma EMPREENDIMENTOS e outra PARTICIPAÇÕES),
apenas foi identificado com o recebimento da autuação, razão pela qual, ao tentar proceder a
retificação ... ficou impossibilitada pelo travamento do sistema”.
Para corroborar tais alegações, sustenta que a prova do não pagamento são o Livro
Diário, o Livro Razão, bem como as DIRPF dos sócios, além disso era tributada no “lucro
presumido”, pelo que “não traz qualquer sentido em utilizar realizar pagamento a título de Juros
Sobre Capital Próprio, já que isto ensejaria em tributação adicional e desnecessária aos seus
Acionistas, além de não ser dedutível do Imposto de Renda e Contribuição Social eventualmente
devidos por esta Contribuinte”.
A decisão recorrida refutou as alegações, sob o argumento de que não houve
provas de eventual equívoco na DIRF, pois os livros contábeis, por exemplo, não estavam
registrados.
Pois bem. Entendo que não merece reparos a decisão recorrida. Explico.
A despeito do recorrente alegar que houve um equívoco no preenchimento da DIRF
e que os sócios não teriam recebido nenhum valor em 2011, sequer JCP desproporcional ao capital
social, o fato é que o contribuinte não comprova a sua alegação. Não comprova que houve erro no
preenchimento da DIRF.
Veja-se. O recorrente, realmente, não apresenta Livros Diário e Razão autenticados
que exponha uma suficiência probatória para lhe dar razão. Aliás, durante o procedimento fiscal
foi intimado para apresentar tais livros e a documentação não autenticada pela Junta Comercial
que colacionada com a impugnação não foi apresentada durante o procedimento fiscal.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721060/2015-61
9
Há deficiência na prova exibida na peça impugnatória. Sobremais, fala-se que a
DIRPF dos sócios atestaria o não recebimento de valores da sociedade no ano de 2011, porém
nenhuma DIRPF foi colacionada aos autos. Não se prova sequer que tenha sido solicitado dos
sócios as declarações DIRPFs deles e que, eventualmente, tivessem se negado a exibir. Outros
documentos de suporte também não se apresentam.
Neste sentido, por carecer de suficiência probatória em relação a alegação de não
pagamento, entendo que não merece reparos a decisão recorrida. Trata-se de questão de prova,
quando o ônus recaiu sobre o contribuinte.
O caso se soluciona pela compreensão da norma jurídica do “standard probatório”.
Este deve ser entendido como norma jurídica, do tipo regra jurídica, sendo um conceito jurídico
indeterminado. Nele se fixa o limite e se controla a argumentação da decisão recorrida no sentido
de verificar se seguiu a orientação normativa correta de quando uma prova pode ser considerada
suficiente para os fins probatórios no direito processual.
Como dito, a suficiência probatória seria dada com a apresentação de Livros
Contábeis revestidos de formalidades, o que não foi o caso. Também, não se apresentou as DIRPFs
ou a impossibilidade de fazê-lo por eventual negativa dos sócios, se fosse a hipótese.
O estândar de prova é compreendido como o grau mínimo de suficiência da prova
(ou o nível mínimo de evidência necessário) aceito como motivação válida para que uma hipótese
fática possa ser considerada verdadeira, isto é, seja confirmada como provada e a partir daí possa
ocorrer a correta aplicação do direito por critérios jurídicos-dogmáticos com o método dedutivo
por subsunção. Sabe-se, em simplificação, que o direito se aplica por técnica de subsunção no
sentido de que para dado fato se aplica uma determinada norma. Este fato precisa, portanto, ser
bem delimitado no processo para que possa ser utilizado como premissa primeira para aplicação
da técnica de subsunção, enunciando-se a consequência jurídica adequada e correta.
O standard baliza a verificação da hipótese fática a partir de critérios inteligíveis,
com determinado grau (ou medida eleita), para confirmar ou refutar uma proposição de fato e
formar ou não um juízo fático a ser considerado no julgamento. Consiste, assim, num conjunto de
critérios utilizados ou na medida mínima necessária eleita para considerar um fato como provado
e, destarte, controlar de forma racional a valoração da prova, afastando o subjetivismo que se
propaga pelo famigerado livre convencimento.
A comprovação de um fato depende de um processo de argumentação de viés
lógico indutivo, considerando que o fato precisa ser confirmado por técnica de verificação
indireta. Nunca se tem acesso direto ao fato; verifica-se a sua existência e os seus contornos a
partir de informações, dados e elementos – de documentos no processo, revestidos de
formalidades –, que permitam a sua confirmação ou não. Essa confirmação deve se dar até
determinado momento processual, ocasião em que, sob determinada exigência mínima, o fato é
considerado provado ou é plenamente refutado.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721060/2015-61
10
O controle dessa exigência mínima, para o fato ser considerado provado, para
passar a ser considerado premissa (antecedente), para fins de aplicação da norma, é normatizado
pelo standard probatório. No caso concreto, não houve o atendimento de formalidades quanto
aos livros contábeis, de modo que não há prova consistente para afastar a DIRF autodeclarada
pelo próprio contribuinte.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Alegação de que é possível pagar JCP desproporcionalmente
Subsidiariamente, argumenta que o JCP pode ser pago desproporcionalmente, pois
o tratamento seria igualitário ao destinado para Lucros e Dividendos, ademais se não fosse
permitido a desproporcionalidade não seria remuneração como pró-labore, mas uma espécie de
“doação”, no máximo sujeita a ITCMD.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.
Acerca da natureza jurídica do JCP, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), na forma do
Recurso Especial no 1.200.492/RS (julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973,
precedente qualificado), ainda que tratando sobre a incidência de PIS/COFINS sobre o valor
destinado aos acionistas/sócios a título de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), assentou, em razões
de decidir, que ele tem natureza jurídica distinta de Juros e de Dividendos, ainda que por maioria.
Por isso, ao JCP não é possível aplicar a ressalva da norma do art. 1.007 do Código
Civil que estabelece a possibilidade de pactuar uma distribuição de lucros e de dividendos de
forma desproporcional. Com o pagamento desproporcional, já não mais pode se falar que o
pagamento tenha a natureza jurídica de JCP, não encontrando proteção na Lei no 9.249, de 1995,
afastando-se a tese de isenção que decorreria do pagamento de JCP para remunerar o capital, cuja
regência interpretativa das isenções seguem a literalidade, na forma do art. 111, II, do CTN.
Não sendo correto qualificar o pagamento desproporcional como JCP, então o
pagamento realizado é remuneração ao sócio.
Não se pode qualificar o pagamento de JCP desproporcional como dividendo. Este é
o ponto. A natureza jurídica do JCP é autônoma e peculiar, mas pode ser enquadrada como
receita/despesa nas empresas, e não como dividendos, consequentemente, na pessoa física, é
uma remuneração, um ganho, tributável – não se confundindo com doação. Sobremais, é um
favor fiscal, pelo que sua interpretação deve seguir a lógica interpretativa das isenções, na forma
do art. 111, II, do CTN. Os institutos dos dividendos e do JCP são distintos.
Os dividendos são obrigatórios, ainda que possa se deixar de distribuir em
determinadas épocas e situações, e se vinculam ao desempenho da empresa no exercício
respectivo ou a exercícios passados acumulados. São pagos em razão de resultados. Os dividendos
representam parcela do lucro distribuído pela empresa aos seus sócios.
O JCP é facultativo e diz respeito ao patrimônio líquido da empresa, não sendo o
retorno do investimento realizado na atividade (como os dividendos), não são a distribuição de um
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721060/2015-61
11
resultado, ainda que seja necessário haver a observância de um acumulo de lucro por disposição
legal. O JCP é remuneração pela indisponibilidade do numerário correspondente ao investimento;
é o pagamento “a título de remuneração do capital próprio” (art. 9o, Lei no 9.249). É a
remuneração de capital. Tem por finalidade remunerar o capital do investidor. São calculados
sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica.
Interessante notar que em embargos de declaração no recurso especial
anteriormente mencionado (EDcl no REsp no 1.200.492) consta que:

Quanto ao mais, da simples leitura dos embargos interpostos extrai-se o
seu nítido caráter infringente, buscando novamente discutir questões já decididas
no acórdão prolatado.

Com efeito, já houve manifestação desta Corte no sentido de que os Juros
sobre o Capital Próprio – JCP possuem natureza jurídica própria,
correspondendo a receitas/despesas financeiras, no entanto não equivalem a
lucros e dividendos ou a qualquer outro instituto, muito embora sejam
destinações do lucro líquido. Sendo assim, como categoria nova e autônoma, a
sua exclusão da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não-
cumulativos deveria ser explícita, a exemplo do que ocorre para o imposto de
renda (art. 9o, da Lei n. 9.249/95), o que não é o caso. Esse o núcleo conciliável
entre o voto-vencedor e os votos que o acompanharam. Transcrevo trechos de
interesse:

Ora, em que pese os juros sobre o capital próprio, a exemplo dos
lucros ou dividendos, serem destinações do lucro líquido, para fins
tributários sua semelhança acaba aí, havendo uma série de
tratamentos distintos na legislação que evidencia a diferença de sua
natureza jurídica, a saber:

[...]

Desse modo, ainda que se diga que os juros sobre o capital
próprio não constituam receitas financeiras, não é possível
simplesmente classificá-los para fins tributários como “lucros e
dividendos” em razão da diferença de regimes aplicáveis, de modo
que não incidem o art. 1o, §3o, V, "b", da Lei n. 10.637/2002 e o
mesmo dispositivo da Lei n. 10.833/2003.

Também não é possível invocar a analogia a fim de alcançar
isenção do crédito tributário (art. 111, do CTN).

Decerto, como categoria nova e autônoma, a sua exclusão da
base de cálculo das ditas contribuições deveria ser explícita, a
exemplo do que ocorre para o imposto de renda (art. 9o, da Lei n.
9.249/95), transcrevo:

[...]
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721060/2015-61
12

No entanto, ao contrário disso, não faltam exemplos na legislação
tributária de situações em que a inclusão de tais valores na base de
cálculo das contribuições ao PIS e COFINS é reafirmada, in litteris:

[...]

De observar que no voto-vencedor implícita à expressão "ainda que se diga
que os juros sobre o capital próprio não constituam receitas financeiras" está a
afirmação de que o são sim receitas financeiras.

Essa compreensão está de acordo com o julgado proferido pela Segunda
Seção no REsp. n. 1.373.438 - RS, consoante o demonstrado no acórdão
embargado em aditamento ao voto:

Em, aditamento ao voto-vogal por mim proferido, registro que as
conclusões a que cheguei não estão de modo algum em conflito
com as razões que fundamentaram o recentemente julgado recurso
representativo da controvérsia REsp. n. 1.373.438 - RS (Segunda
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11 de junho
de 2014) onde foi investigada a natureza jurídica do instituto "juros
sobre o capital próprio" - JCP, para se concluir pelo seu caráter de
instituto jurídico sui generis, transcrevo:

[...]

Com efeito, o art. 110, do CTN, veda que legislação tributária
altere a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias.

Ocorre que os "juros sobre o capital próprio" não são instituto
utilizado pelas Constituições Federal ou Estaduais, ou por Lei
Orgânica. Outrossim, não se trata de instituto exclusivo de direito
privado, posto que tiveram origem na própria legislação tributária, no
art. 43, §1o, "e", do Decreto-Lei n. 5.844/43 (Dispõe sobre a cobrança
e fiscalização do imposto de renda). Sendo assim, tratando-se de
instituto híbrido de Direito Tributário e Direito Empresarial, criado
já no âmbito do imposto de renda como receita tributável, a
legislação tributária é apta a definir seu conteúdo e alcance. Por
fim, indubitavelmente, compõem o conceito maior de receitas
auferidas pela pessoa jurídica, base de cálculo das contribuições ao
PIS e COFINS, não havendo exclusão específica para essa rubrica.

(...)

Desta forma, indubitável que o aresto ora atacado abordou todos os pontos
necessários à composição da lide, oferecendo conclusão conforme a prestação
jurisdicional solicitada, encontrando-se alicerçado em premissas que se
apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de
obscuridades ou contradições, o que impõe a rejeição dos presentes embargos.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721060/2015-61
13
Verifica-se, na verdade, que o objetivo da embargante é obter um novo
julgamento de mérito do recurso especial, sendo absolutamente inaceitável na via
aclaratória.

É fato que houve um pagamento de JCP desproporcional – ao menos, prova em
contrário suficiente não foi produzida. O relatório fiscal bem apontou a premissa fática e jurídica a
ensejar a incidência tributária em espécie. Houve uma remuneração paga a qual se deu a título de
JCP, mas que de JCP não se cuidava por ser desproporcional ao capital social, conforme
demonstrou o relatório fiscal, violando as regras que disciplinam a remuneração do capital próprio
(JCP), qualificando-se, portanto, como um ganho, uma remuneração pura e simples tributável,
pois é base de cálculo de contribuições previdenciárias da empresa as remunerações pagas aos
contribuintes individuais, a teor do inciso III do art. 22 da Lei no 8.212.
Neste horizonte, entendo que caminhou bem a fiscalização, inclusive, quando
compreendeu que “as remunerações auferidas pelos sócios, contribuintes individuais” podem ser
definidas pelo Decreto no 3.048/99 e quando apresentou a norma posta no art. 201, § 1o,
dispondo que: “§ 1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os
ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 9o do art. 214 e excetuado
o lucro distribuído ao segurado empresário”.
Neste diapasão, tento havido remuneração apontada pela fiscalização, a qualquer
título (JCP descaracterizado, desproporcional, que não obedece a lei do instituto), tem-se o fato
gerador e a identificação da base de cálculo, tudo como expôs e apontou o trabalho fiscal.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Alegação que não se respeitou o teto para a exigência da exação
Mantida a tributação, o recorrente alega que a base de cálculo não deveria ser a
totalidade da remuneração (do JCP pago aos sócios), mas, sim, deveria respeitar um limite – após
um certo teto remuneratório não incidiria tributação; o excesso de remuneração não seria base
tributável. O alegado “teto” seria decorrência de determinação do inciso III do art. 28 da Lei 8.212.
A DRJ refuta o argumento ao indicar aplicável o inciso III do art. 22 da Lei no 8.212, o
qual não traz quaisquer ressalvas em termos de limite para a incidência tributária sobre a base
mensurável que é a totalidade da remuneração.
Realmente, o art. 22, III, da Lei no 8.212, com redação da Lei no 9.876, disciplina que
a contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é de vinte por cento sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721060/2015-61
14
Não há teto remuneratório para a incidência dos 20%. Estes incidem sobre o total
da remuneração, sem um limite. Ou, pode-se dizer, o limite é o total da remuneração. A incidência
será sempre sobre o total da remuneração.
Portanto, não assistir razão ao recorrente.
Em verdade, o recorrente confunde a contribuição da empresa, pautada no art. 22,
III, da Lei no 8.212, com redação da Lei no 9.876, com a contribuição do próprio segurado
contribuinte individual (segurado).
A contribuição do contribuinte individual é que terá um limite, um teto. No caso,
ainda que o contribuinte individual (segurado) venha a receber valores elevados o seu salário de
contribuição não será a totalidade da remuneração, pois deve observar o limite máximo a que se
refere o §5o do art. 28 da Lei no 8.212, na forma do inciso III do mesmo artigo e diploma legal.
Vale dizer, o cálculo da contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração
de contribuintes individuais (segurados autônomos) é de 20% e não possui teto ou limite. Isso
significa que a alíquota de 20% é aplicada sobre a totalidade das remunerações pagas ou
creditadas no mês a todos os contribuintes individuais que prestam serviço à empresa. A Lei no
8.212, em seu art. 22, inciso III, estabelece a contribuição de 20% sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços, sem mencionar qualquer limite máximo. Lado outro, é importante não confundir essa
contribuição patronal com o teto de contribuição do próprio contribuinte individual, que é
aplicado para o cálculo da sua própria contribuição individual e sobre o valor máximo do salário de
contribuição.
Os fatos geradores e as naturezas jurídicas são distintas. A contribuição da empresa
objetiva custear a Seguridade Social. Por sua vez, a contribuição do próprio contribuinte individual,
a qual terá um teto, objetiva garantir benefício previdenciário futuro para o autônomo. A
contribuição individual não poderá ultrapassar o valor máximo fixado anualmente por Portaria do
Ministério da Previdência Social, considerados os tetos de contribuição.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.309 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721060/2015-61
15
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 351
DF CARF MF
Original